Tribunal: STF
Processo: HC 185040
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus lá impetrado, HC nº 566.454, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - Aqui, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.
    A defesa pleiteou junto ao Juízo da Execução a concessão do benefício da prisão domiciliar. Contudo, o pedido foi indeferido.
    Contra esse decisum, foi interposto agravo em execução penal perante o Tribunal de origem, que negou provimento à irresignação defensiva.
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    Narra a inicial que a paciente “deu à luz a Caique Messias dos Santos, que atualmente conta com aproximadamente 06 (cinco) anos de idade”.
    A defesa aponta a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, nos autos do habeas corpus 143.641, que “decidiu pela conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, com a possibilidade da aplicação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”, destacando, ainda, que “a ordem foi estendida, de ofício, às demais presas”.
    Defende, também, que “de fato, na Lei de Execução Penal, só é admitida na hipótese do art. 117, inciso III, quando o condenado se encontrar em cumprimento de sua pena em regime aberto. Entretanto, a norma não pode ser interpretada de forma estrita e literal, mas amparada sob o critério da razoabilidade e levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo exposto, a Impetrante requer: 
    a) a imediata concessão do provimento liminar, para se conceder ordem de habeas corpus, a fim de se suspender os efeitos (negativos) da decisão combatida; 
    b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora; 
    c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público, para suas considerações;
    d) a final e total procedência do presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder, em definitivo, ordem de habeas corpus, a fim de se cassar a r. decisão para a concessão do benefício da prisão domiciliar à paciente”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental. 
    No presente recurso, como dito, a agravante reitera os argumentos lançados na inicial, na sua totalidade. 
    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida. 
    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. Vejamos seus termos (fls. 145-156): 
    ‘A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso especial. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Pretende a defesa, em síntese, por meio do presente writ, o reconhecimento da ausência de fundamentação do v. acórdão que negou à paciente a prisão domiciliar. 
    Primeiramente, no que concerne à possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
    Confira-se a ementa do aresto:
    (…)
    Na mesma esteira, consigne-se que, em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, ao alterar o disposto no art. 318 do Código Penal, que passou a vigorar com a seguinte redação: 
    (…)
    A referida alteração legislativa também incluiu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, para restringir a concessão do benefício, conforme a seguinte redação: 
    (…)
    Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 
    Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. 
    O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. 
    Dessarte, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores e bens jurídicos mais vulneráveis. Com efeito, aquilo que a lei não regulou, o precedente da col. Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. 
    Assim, a situação excepcionalíssima da manutenção da mãe em prisão preventiva somente pode ocorrer quando violar direitos da criança ou deficiente, tendo em vista a força normativa da nova legislação que regula o tema – Lei n. 13.769/2018. 
    Na hipótese, verifica-se que se trata de situação excepcionalíssima, consoante fundamentação expendida pelo eg. Tribunal de origem para negar o pedido de substituição da segregação imposta à paciente pela prisão domiciliar, in verbis:
    (…)
    A leitura do excerto transcrito, portanto, permite concluir que, embora as condutas, em tese, perpetradas não tenham sido cometidas mediante grave ameaça ou violência, tampouco diretamente contra seus descendentes, enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo pelo col. Pretório Excelso. 
    Isso porque há notícias de que o tráfico era praticado na residência familiar; de que a paciente, ao menos, era usuária de drogas; e de que é reincidente. 
    Vejamos. Ora, os autos dão conta de que ‘A testemunha Nicole (Fabrício Eduardo de Souza), ouvida em sede policial, relatou que sempre vai à residência da acusada e que já usaram entorpecentes juntos’ (fl. 19, grifei). 
    Além disso, outra testemunha, ‘Emerson Cirilo de Sousa Oliveira, Policial Militar ouvido em solo policial, reiterou a narrativa ofertada pelo colega de farda. Em juízo, renovou a narrativa. Acrescentou que a casa é ocupada pela acusada e mais dois filhos menores. Há roupas e outros pertences dela lá dentro’ (fl. 18, grifei). 
    Corroborando: ‘A testemunha Jonathan de Almeida, Policial Militar ouvido em solo policial, relatou que receberam uma denúncia e chegando ao local avistaram a acusada com Nicole e Luan. Narrou que na realização das buscas na residência de Priscila foram encontrados dentro de uma sacola plástica 11 eppendorfs de cocaína, 03 porções de crack e a quantia de R$20,65 (vinte reais e sessenta e cinco centavos). Junto com a acusada foi encontrado o valor de R$37,00 (trinta e sete reais). Em juízo, renovou a versão. Acrescentou que a denúncia indicava que a acusada estava vendendo o entorpecente. O local é conhecido como uma biqueira e era utilizado pela mãe da acusada, que assumiu o ponto após a prisão de sua mãe. Luan é usuário de entorpecentes. A acusada tirou o dinheiro do sutiã, não soube informar quanto tinha e nem a origem. A denúncia indicava que o entorpecente estava no micro-ondas, onde de fato foi encontrado. A acusada negou a propriedade do entorpecente’ (fl. 18, grifei). 
    No mais, ‘cumpre reconhecer que a ré agiu com dolo normal para a espécie, mas ostenta antecedentes desabonadores (fls. 150), razão pela qual a pena-base deve ser fixada exasperada em 1/6 (um sexto), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa [...] Na segunda etapa, considerando que a acusada é reincidente (fls. 151), elevo a pena em 1/6, totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa’ (fl. 21, grifei). 
    A corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes deste eg. Superior Tribunal de Justiça:
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.’
    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal. 
    No presente caso, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que a prisão domiciliar não se mostra recomendada. 
    No mesmo sentido, manifestou o Dr. Rodolfo Tigre Maia, Subprocurador-Geral da República, às fls. 175-180: 
    (…)
    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
    Exemplificativamente: 
    (…)
    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte: 
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    Ab initio, cabe destacar que no julgamento do HC nº 143.641, a ordem foi concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”. Contudo, essa hipótese que não se amolda ao caso dos autos, porquanto a paciente não cumpre prisão preventiva, mas, sim, definitiva.
    Noutro giro, convém destacar que a concessão de prisão domiciliar à mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, devendo atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe:
    “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”
    Deveras, não se pode perder de vista que a concessão da prisão domiciliar às mulheres mães e gestantes consubstancia a imposição de uma medida cautelar, de modo que sua aplicação deve observar a adequação da medida, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.
    Nesse contexto, revela-se impossível ao legislador prever todas as situações excepcionais capazes de afastar a conveniência da prisão domiciliar, de modo que a omissão legislativa quanto à existência de outras hipóteses excetivas não caracteriza o silêncio eloquente. 
    Outrossim, antes mesmo da edição da Lei nº 13.769/18, a Segunda Turma da Corte Suprema, no julgamento do HC nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, excetuando-se os seguintes casos: 1) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; 2) crimes praticados contra seus descendentes; ou 3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 
    Destarte, remanescem válidas as balizas estabelecidas no referido julgamento para afastar a concessão da prisão domiciliar quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente.
    Na hipótese sub examine, verifico que o Tribunal a quo consignou que “há notícias de que o tráfico era praticado na residência familiar; de que a paciente, ao menos, era usuária de drogas; e de que é reincidente”.
    Isto posto, considerando que a paciente utilizava sua residência para a prática delitiva, revela-se inviável a concessão da ordem pretendida.
    De outro lado, no que tange à suposta possibilidade de flexibilização da regra disposta no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o tema. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente